Tribunal: TJES
Processo: 0001718-28.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Piso Salarial; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001718-28.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNIC DE PANCAS SISPMP

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA PELO PJE. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência deste sodalício,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

2. No caso dos autos, a intimação do patrono do recorrente para regularização da assinatura do recurso de apelação e recolhimento do preparo foi regularmente formalizada, conforme se depreende dos movimentos lançados no dia 29/11/2024 no sistema de andamento processual do PJe, denotando a prescindibilidade de intimação por meio do DJe.

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001718-28.2014.8.08.0039

Agravante:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas/ES.

Agravado:

Município de Pancas/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conheci da apelação manejada pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC, diante da irregularidade formal e da deserção identificadas. (ID. 11207401, integrada pelo ato ID. 11324162)

Em seu arrazoado, a recorrente sustenta basicamente que a decisão unilateral viola o princípio da colegialidade, bem como que não houve intimação regular do patrono do agravante e há nos autos deferimento da gratuidade da justiça em seu favor. (ID. 12151498)

Contrarrazões às fls. 142/143v.

É, no que interessa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interno interposto contra decisão por meio da qual não conheci da apelação manejada pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC, diante da irregularidade formal e da deserção identificadas (ID. 11207401, integrada pelo ato ID. 11324162).

A recorrente sustenta basicamente que a decisão unilateral viola o princípio da colegialidade, bem como que não houve intimação regular do patrono do agravante e há nos autos deferimento da gratuidade da justiça em seu favor. (ID. 12151498)

Pois bem. De acordo com a jurisprudência deste sodalício,
“No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial”
(TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

No caso dos autos, a intimação do patrono do recorrente para regularização da assinatura do recurso de apelação e recolhimento do preparo foi regularmente formalizada, conforme se depreende dos movimentos lançados no dia 29/11/2024 no sistema de andamento processual do PJe, denotando a prescindibilidade de intimação por meio do DJe, notadamente porque a Corte Especial do e. STJ,
“[...]no julgamento do EARESP n. 1.663.952/RJ, concluiu que "sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.045.722/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023)[...]” (AgRg no AREsp n. 2.026.645/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Assim, a inércia do recorrente em sanar os vícios apontados, ainda que regularmente intimado, evidencia a manifesta inadmissibilidade do apelo por ele manejado.

Saliento, ademais, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é
“inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa, em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para sanear o vício, após intimação específica” (AgInt no AREsp n. 1.835.579/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Por fim, anoto que o deferimento de gratuidade em favor do recorrente não consta da sentença nem de qualquer outra decisão nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.